Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. TÉRMINO DO CONTRATO. ANTERIORIDADE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ÊXITO. MANDADO. RENÚNCIA. ATUAÇÃO. TEMPO. RELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. São devidos honorários de acompanhamento processual previstos em contrato quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços contratados.

2. A data do recebimento da notificação extrajudicial do cliente acerca de seu desinteresse de permanecer representado por escritório de advocacia deve ser considerada o termo final do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes para fins de cálculo dos pagamentos contratuais devidos.

3. Os honorários de êxito em caso de cliente réu em processo no qual é representado pelo advogado deve ser calculado com base no que o cliente deixou de pagar em virtude da rejeição dos pedidos formulados contra ele.

4. A fixação dos honorários de êxito deverá observar a proporcionalidade e relevância em relação à atuação do advogado na demanda para o qual foi contratado em caso de renúncia ao mandato ao longo da demanda.

5. Apelação desprovida.